Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-26.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014241-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM SENTENÇA QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDO DA CAUSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL REJEITADA
.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM OU INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i)

se a apelação é a via adequada para impugnar a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos;
e
(
ii
)
a
existência de título executivo judicial que autorize a execução de indenização por perdas e danos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento dos autos possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, conforme art. 1.009 do CPC.

4.

Não há sentença condenatória ou acórdão que tenha determinado a devolução do bem ou a obrigação de pagar indenização por perdas e danos, não havendo título judicial certo, líquido e exigível.

5. O cumprimento de sentença extrapola os limites da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.

A decisão que indefere pedido de cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito possui natureza de sentença e é impugnável por apelação

2. O cumprimento de sentença fundado em sentença que apenas extingue o processo sem julgamento de mérito, não possui respaldo jurídico, por ausência de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 786; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.167939-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aaron
Braiam
Pereira de Moura contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Bancária da Comarca de Cuiabá, em cumprimento de sentença de Ação de Busca e Apreensão nº 1014241-26.2018.8.11.0041, movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento (Id. 193618827).

O apelante sustenta, em síntese que a extinção do processo sem resolução do mérito acarreta revogação tácita da liminar, impondo o retorno ao
status quo ante
e o dever de restituição do veículo apreendido.

Afirma que, tendo havido venda antecipada do bem, antes da citação e sem consolidação da propriedade, é devida a conversão em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão. Assevera que é cabível a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, diante da alienação indevida do veículo.

Requer a reforma da decisão para admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, determinar a restituição do bem ou, na impossibilidade, o pagamento do valor correspondente segundo Tabela FIPE, e aplicar a multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, erro grosseiro, ao argumento de que a decisão combatida possui natureza de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo incabível apelação, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta, por conseguinte, a inadequação da via eleita e o impedimento da fungibilidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por inadequação da via recursal.

Verifica-se que presente recurso foi interposto contra ato decisório que indeferiu o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos. Nesse contexto, tendo em vista a natureza terminativa do
decisum
,
a
dequada a interposição do recurso de apelaçã
o
.

Isso porque, uma vez reconhecida pelo juízo a suposta impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita, o indeferimento do pedido formulado pela parte implica necessariamente a extinção da pretensão executiva deduzida
, notadamente pela
determinação expressa de arquivamento
.

A propósito:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL – NATUREZA JURÍDICA É DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO – DESCABIMENTO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere o cumprimento provisório de sentença tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação, não se aplicando a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231775620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PLANO – EVIDENTE NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.009, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, possui inequívoca natureza de sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação.

2. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, assim entendida como equivocidade de texto da lei ou divergências doutrinárias, bem como justificativa plausível para a troca de um recurso pelo outro (erro grosseiro).

3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

(N.U 1006586-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Dessa forma, REJEITO a preliminar
e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de instauração do cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão que foi extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

O apelante afirma que, diante da impossibilidade de restituição do veículo, o qual teria sido alienado pela instituição financeira antes da citação e sem consolidação da propriedade, seria devida a indenização por perdas e danos, calculada conforme valor da Tabela FIPE à época da apreensão. Defende, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, ao argumento de que a alienação antecipada configuraria irregularidade apta a ensejar responsabilização.

Segundo estabelece o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
. O art. 786 reitera que
“a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Na hipótese, a sentença exequenda apenas declarou extinto o feito, nos seguintes termos
(Id. 215462857
)
:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo
,
comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.”

Em sede de recurso de apelação, a
decisão monocrática, posteriormente confirmada por
a
córdão (Id. 225848194), que manteve a sentença
,
tampouco fixou qualquer obrigação de
devolução do bem ou pagamento de indenização por perdas e danos (
Id. 217063683)
.

Como visto, não há comando judicial condenatório que possa ser exequível.
O cumprimento de sentença fundado em título judicial pressupõe pronunciamento expresso e inequívoco do Poder Judiciário, no qual se estabeleça a obrigação de fazer ou pagar quantia certa, o que não se verificou nos autos.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve respeitar rigorosamente os limites do título executivo, não sendo possível ampliar seu alcance para abarcar obrigações que não foram objeto de expressa deliberação judicial.

Qualquer pretensão nesse sentido extrapola os contornos da coisa julgada, tornando
-se juridicamente inadmissível.

Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. - No cumprimento de uma sentença, é crucial respeitar inteiramente os termos estabelecidos no título executivo judicial, em conformidade com os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada - Qualquer ampliação do escopo da execução dentro do cumprimento da sentença é inadmissível, não podendo ser concedidas demandas que não foram objeto de consideração na ação inicial. Em tais circunstâncias, seria necessário iniciar um novo processo de conhecimento, permitindo uma análise exaustiva do assunto para gerar um novo título executivo judicial que possa ser executado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50172842720238130701
1 .0000.24.167939-8/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024).

Com
o vist
o, não se
pode iniciar cumprimento de sentença baseado na presunção de que com a extinção da ação de busca e apreensão, implicaria revogação tácita da liminar e, por consequência, ensejaria obrigação de restituição do bem ou de indenização correspondente.

Nesse sentido, a eventual revogação da medida liminar, que não foi expressamente determinada na sentença ou no acórdão, não configura, por si só, título executivo judicial apto a embasar pretensão indenizatória.

A pretensão do apelante de recebimento de indenização por perdas e danos em razão da impossibilidade de devolução do veículo deve ser postulada em ação própria, e não no bojo de cumprimento de sentença que não impôs
a revogação da liminar, nem a devolução do bem, nem mesmo qualquer condenação por perdas e danos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DO BANCO PROVIDO. AGRAVO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.

[...]
3.
Não há sentença condenatória ou acórdão que imponha obrigação de pagar quantia certa, certa, líquida e exigível. A execução indenizatória extrapola os limites da coisa julgada.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da instituição financeira provido para afastar a condenação por perdas e danos e extinguir o cumprimento de sentença. Recurso do exequente prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.
A execução fundada em sentença que apenas extingue processo sem julgamento de mérito não possui respaldo jurídico por ausência de título executivo judicial.

2. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é inaplicável nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 786; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.167939-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.

(N.U 1013573-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/202
5,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Dessa forma, eventual pedido de perdas e danos deve ser deduzido em ação própria, não podendo ser exigido no bojo de cumprimento de sentença fundado em título inexistente.

Por consequência, também não é cabível a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que não há condenação prévia nem decisão que tenha determinado a devolução do bem.

Face ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026